Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0722186-04.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: S. D. G. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo cumulada com pedido de liminar, ajuizada por S.D.G., por intermédio de sua Defesa constituída, contra a decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, a qual indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do reclamante, em favor de G.N.B.L., sua ex-esposa (processo referência MPU n. 0766305-36.2022.8.07.0016). Liminar indeferida (ID 47557777). Informações prestadas pela autoridade reclamada (ID 47636989). A interessada apresentou resposta (ID 48420158). A Defesa do reclamante protocolou petição na qual requereu a desistência da reclamação interposta (ID 48779118). DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 10 de julho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator